Tribunal: STF
Processo: Rcl 63281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Alegada violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.